Tribunal: TJSP
Processo: 1010262-65.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO EM MUDANÇA DE FAIXA. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Motociclista que seguia pela sua faixa de rolamento quando teve sua trajetória interceptada pelo motorista réu que realizava mudança de faixa. Presunção relativa de culpa não elidida. Condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO EM MUDANÇA DE FAIXA. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Motociclista que seguia pela sua faixa de rolamento quando teve sua trajetória interceptada pelo motorista réu que realizava mudança de faixa. Presunção relativa de culpa não elidida. Condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via (inteligência do art. 34 do CTB). Ausência de qualquer prova ou mesmo indício de culpa exclusiva ou concorrente do autor. Responsabilidade solidária dos réus configurada.

Despesas com reparo da motocicleta demonstrada. Impugnação meramente genérica.

Lucros cessantes comprovados. Afastamento do trabalho por cerca de 135 dias. Cálculo, contudo, que deve ser baseado no lucro líquido obtido pelo autor, subtraído o benefício que recebeu a título de auxílio-doença do INSS.

Danos morais configurados e ora arbitrados em atenção às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Danos estético não vislumbrados. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.